Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-77.2019.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000505-77.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKON JOSE GOGUI (APELANTE), ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS (APELANTE), RAFAEL MATOS RODRIGUES - CPF: 024.498.501-47 (APELANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), GERSON NUNES FERREIRA LIMA - CPF: 042.961.481-09 (APELANTE), DARA MIKAELI BARBARA DA SILVA - CPF: 026.542.241-80 (APELANTE), DHIOMAR SCHAFRANSKI NUNES - CPF: 057.943.841-40 (APELANTE), ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS - CPF: 615.439.692-91 (APELANTE), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA - CPF: 024.720.181-26 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), TATIELLY DA CHAGAS ROMAN - CPF: 058.250.731-67 (APELANTE), ALISSON DO LAGO MARQUES SOUZA - CPF: 062.891.951-40 (APELANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO), JOZANIO DE MELO SILVA - CPF: 797.096.483-49 (APELANTE), DIONES SCHAFRANSKI NUNES - CPF: 048.241.611-42 (APELANTE), ALISSON DOS SANTOS - CPF: 062.261.261-16 (APELANTE), EDUARDO DE SOUZA (APELANTE), CLEBER DE MORAES - CPF: 037.486.431-44 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CALDAS - CPF: 008.078.733-90 (APELANTE), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.863.661-70 (APELANTE), WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES - CPF: 063.291.651-65 (APELANTE), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 032.789.331-17 (APELANTE), ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS - CPF: 042.417.261-51 (APELANTE), Maykon Jose Gogui (APELANTE), EDUARDO DE SOUZA - CPF: 063.345.681-08 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYKON JOSE GOGUI (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON NUNES FERREIRA LIMA - CPF: 042.961.481-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIOMAR SCHAFRANSKI NUNES - CPF: 057.943.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS - CPF: 615.439.692-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA - CPF: 024.720.181-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES SCHAFRANSKI NUNES - CPF: 048.241.611-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), WENDER JUNIOR GOMES RODRIGUES - CPF: 063.291.651-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 032.789.331-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS - CPF: 042.417.261-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE SOUZA - CPF: 063.345.681-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DOS SANTOS - CPF: 062.261.261-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Organização criminosa, tráfico de droga e associação ao tráfico. Preliminares: Cerceamento de defesa. Inconstitucionalidade formal da Resolução no 11/2017. Contrariedade e negativa de vigência à lei federal. Violação dos critérios de modificação de competência. Nulidade dos atos processuais por incompetência do juízo. Mérito: absolvição dos crimes de tráfico de droga, associação ao tráfico e organização criminosa. dosimetria da pena. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Entre 2018 e 2019, em Guarantã do Norte/MT, durante a
Operação Mercúrio
, 27 pessoas foram denunciadas por participação na facção criminosa
Comando Vermelho
, imputando-se-lhes os crimes de Organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), Tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei no 11.343/2006), Associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006).

2.

Após declínio de competência da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, a ação penal foi redistribuída para a 7a Vara Criminal da Capital, que condenou 11 réus por crimes de Organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13), Tráfico de droga e Associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei Antidrogas).

3.

Nove réus interpuseram recurso de apelação criminal (
Alisson, Alexandre, Cleber, Dara, Francisco, Jozânio, Leandro, Rafael e Tatiiely
)
, os quais foram condenados por crimes relacionados à
Operação Mercúrio,
envolvendo Tráfico de droga, Associação ao tráfico e Organização criminosa.

4.

Pretendem preliminarmente: (i) o reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica; (ii) declaração de inconstitucionalidade formal da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno; (iii) reconhecimento de contrariedade e negativa de vigência à lei federal na aplicação da referida resolução; (iv) violação dos critérios de modificação de competência previstos no Código de Processo Penal e (v) nulidade dos atos processuais realizados pela 7a Vara Criminal de Cuiabá, sob o argumento de que o juízo prevento seria o da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

5.

No mérito, visam a absolvição por fragilidade probatória dos crimes de: (vi) Tráfico de droga, (vii) Associação ao tráfico e Organização criminosa (viii), revisão das penas (ix) com redução da fração aumentativa empregada na primeira fase da dosimetria e (x) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

Há dez questões em discussão:

6. Preliminares
(Dara
e
Francisco):
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia técnica para confrontação de voz nas interceptações telefônicas; (ii) examinar a constitucionalidade formal da Resolução no 11/2017, quanto ao termo “com jurisdição em todo o Estado”; (iii) verificar se a aplicação da Resolução no 11/2017 contraria ou viola normas federais; (iv) avaliar se houve violação dos critérios de modificação de competência territorial previstos no Código de Processo Penal (conexão e continência); (v) examinar a alegação de nulidade dos atos processuais realizados pela 7a Vara Criminal de Cuiabá em razão de suposta incompetência territorial.

7. Mérito:
(vi) analisar se as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a condenação pelo crime de Tráfico de droga (em relação aos réus
Alisson, Alexandre, Cleber, Jozânio, Leandro, Rafael e Tatiiely
)
; (vii) analisar se as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a condenação pelo crime de Associação ao tráfico (em relação aos réus
Alisson, Alexnadre, Cleber, Jozânio, Leandro e Tatiiely
)
; (viii) analisar se as provas constantes nos autos são suficientes para justificar a condenação pelo crime de Organização criminosa (em relação à 2 réus
Dara e Francisco
); (ix) verificar a possibilidade de reduzir a fração aumentativa empregada na primeira fase da dosimetria da pena (
Cleber
); e (x) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (
Cleber
).

III. Razões de decidir

8. Preliminares
: Rejeitadas, considerando que:

(i) o indeferimento de perícia técnica para confrontação de voz foi devidamente fundamentado, não havendo prejuízo concreto aos réus;

(ii) a Resolução no 11/2017, que regula a organização judiciária estadual, foi editada em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais, nos termos dos arts. 96, I, "a", e 125, §1o, da Constituição Federal;

(iii) não houve afronta às normas federais ou aos critérios de conexão e continência do CPP, considerando a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa;

(iv) os atos processuais realizados não são nulos, pois foram conduzidos por juízo competente, nos termos do art. 83 do CPP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

(v) a alegação de nulidade processual por incompetência territorial da 7a Vara Criminal de Cuiabá não procede, uma vez que a competência foi fixada com base nos elementos que indicam que as práticas criminosas tinham repercussão em múltiplas localidades, justificando a centralização processual.

9. Mérito
: Foram desprovidas as pretensões deduzidas.

(vi)
Crime de Tráfico de droga
: As interceptações telefônicas, apreensões de drogas e depoimentos confirmaram de forma inequívoca as autorias e materialidade do crime, afastando-se a alegação de ausência de provas.

(vii)
Crime de Associação ao tráfico
: As provas demonstraram a associação estável e permanente dos réus para a prática reiterada do tráfico de drogas, nos termos do art. 35 da Lei no 11.343/2006.

(viii)
Crime de organização criminosa
: As provas constantes nos autos, incluindo interceptações telefônicas e dados extraídos de dispositivos eletrônicos demonstraram a estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de Organização criminosa, nos termos do art. 2o da Lei no 12.850/2013.

(ix)
Redução da fração de aumento empregada na 1a fase da dosimetria da pena
: A fração aplicada foi devidamente fundamentada e em patamar proporcional sobre o resultado aproximado da média entre as penas mínimas e máximas cominadas aos crimes de Tráfico de droga e Associação ao tráfico de droga.

(x)
Afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006
: a referida causa de aumento foi mantida, considerando a efetiva demonstração do crime de Associação ao tráfico de droga no interior do estabelecimento prisional, conforme os elementos probatórios apresentados.

IV. Dispositivo e tese

10.
Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Mantidas as condenações e as penas impostas na sentença.

"1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligências probatórias é devidamente fundamentado e não resulta em prejuízo concreto à parte. 2. A Resolução no 11/2017, que regula a organização judiciária estadual, está em conformidade com os parâmetros constitucionais, sendo válida e aplicável. 3. A especialização de varas para crimes de organização criminosa, com competência territorial ampliada, é medida administrativa legítima e não contraria normas do Código de Processo Penal. 4. As normas de competência por conexão e continência podem ser flexibilizadas em face de especializações territoriais previamente definidas por Resoluções judiciais, como previsto no art. 96, I, 'a', da Constituição Federal. 5. Os atos processuais realizados por juízo competente e especializado não são nulos, conforme jurisprudência consolidada. 6. As provas constantes nos autos, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais, são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes de Tráfico de droga, Associação para o tráfico e Organização criminosa. 7. A fração aumentativa empregada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser mantida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos.
8. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, é aplicável quando demonstrado o tráfico interestadual ou transnacional, conforme os elementos probatórios apresentados."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5o, incisos LIII e LV; 96, inciso I, alínea "a"; 125, §1o; Código de Processo Penal, arts. 70, 75, parágrafo único, 76, 78, 83; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, inciso III;
Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9;
AgRg no RHC: 154203 MT 2021/0302570-0;
MT,
AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, AgRg no RHC n. 154.203/MT, STF - HC: 113018 RS,
STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2,
STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, TJMT
-
1001112-56.2022.8.11.0091;
00002142820188110050; 10147597120208110000;
0006181-39.2018.8.11.0055;
0003289-60.2016.8.11.001;
00057197120198110015;
0004292-07.2018.8.11.0037;
1005727-19.2023.8.11.0006;
1000076-30.2023.8.11.0095,
TJ-MS - APR: 00063756920218120002;
TJ-MG - Apelação Criminal: 00098263020168130009 e
APR: 03692506920228130024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alisson do Lago Marques Souza
(I),
Alisson dos Santos
(II),
Alexandre Caetano dos Santos
(III),
Cléber Morais
(IV),
Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V),
Dhiomar Schafranski Nunes
(VI),
Diones Schafranski Nunes
(VII),
Eduardo de Souza
(VIII),
Francisco Ferreira Caldas
(IX),
Isaías Pantoja dos Santos
(X),
José Rafael dos Santos
(XI),
Jozânio de Melo Silva
(XII),
Leandro Rodrigues de Souza
(XIII),
Maikon José Cogui
(XIV),
Rafael Matos Rodrigues
(XV),
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI),
Ueliton dos Santos da Silva Ramos
(XVII) e
Wender Júnior Gomes Rodrigues
(XVIII)
foram julgados
pelo
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT,

conforme o que segue
:

·

Alisson do Lago Marques Souza
(I),
Alexandre Caetano dos Santos
(III),
Cléber Morais
(IV),
Jozânio de Melo Silva
(XII),
Leandro Rodrigues de Souza
(XIII),
Rafael Matos Rodrigues
(XV) e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI) foram
condenados
pelos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e de
Associação ao Narcotráfico
(artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas), ao passo que foram
absolvidos
do crime de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013);

·

Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V),
Eduardo de Souza
(VIII),
Francisco Ferreira Caldas
(IX) e
Isaías Pantoja dos Santos
(X), foram
condenados
pelo crime de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013) e
absolvidos
dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e de
Associação ao Narcotráfico
(artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas), enquanto para
Ueliton dos Santos da Silva Ramos
(XVII)
, o crime de
Tráfico de Drogas
foi
desclassificado
para
Uso de Entorpecentes
(art. 28 da Lei Antidrogas), bem como foi
absolvido
dos crimes de
Associação ao Narcotráfico
(art. 35 da Lei Antidrogas) e de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013) e,

·

Alisson dos Santos
(II),
Dhiomar Schafranski Nunes
(VI),
Diones Schafranski Nunes
(VII),
José Rafael dos Santos
(XI),
Maikon José Cogui
(XIV) e
Wender Júnior Gomes Rodrigues
(XVIII), que foram
absolvidos
de todas as acusações referentes aos crimes imputados de
Tráfico de Entorpecentes,

Associação ao Narcotráfico
(artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas) e de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013).

Eis as penas impostas a cada um
:
Alisson do Lago Marques Souza:
8 anos e 6 meses
de
reclusão
e
1.250 dias-multa
, em regime
fechado (
que após aplicada a detração penal, readequou-se o regime, para o semiaberto) (I),
Alexandre Caetano dos Santos
:
13 anos e 5 meses
de
reclusão
e
1.350 dias-multa
, em regime
fechado
(III),
Cléber Morais:

12 anos, 5 meses e dez

dias
de reclusão e
1.360 dias-multa
em regime
fechado

(IV),
Dara Mikaeli Bárbara da Silva:

3 anos e 6 meses
de
reclusão
e
11 dias-multa
em regime
semiaberto
(V),
Eduardo de Souza
:
3 anos
de
reclusão e 10 dias-multa
em regime
aberto
(VIII),
Francisco Ferreira Caldas:
3 anos e 6 meses
de
reclusão
e
20 dias-multa
em regime
fechado
(IX),
Isaías Pantoja dos Santos
:
1 ano e 8 meses
de
reclusão
e
166 dias-multa
em regime
aberto
(X),
Jozânio de Melo Silva:

8 anos e 6 meses
de
reclusão
e
1.250 dias-multa
, em regime
fechado (
que após aplicada a detração penal, readequou-se o regime, para o semiaberto) (XII),
Leandro Rodrigues de Souza:

9 anos e 11 meses
de
reclusão
e
1.363 dias-multa
em regime
fechado
(XIII),
Rafael Matos Rodrigues:
2 anos e 6 meses
de
reclusão
e
250 dias-multa
em regime
aberto
(XV) e
Tatielly das Chagas Ronan:
9 anos, 4 meses
de
reclusão
e
1.333 dias-multa
, em regime
fechado

(XVI) (ID 205516461).

Eduardo de Souza
(VIII) e
Isaías Pantoja dos Santos
(X) não recorreram da
r.
decisão (ID
205516567 e 205516568).

A d. defesa de
Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V),
Francisco Ferreira Caldas
(IX) e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI), suscita
preliminares
1) de cerceamento de defesa
, em face do indeferimento de prova necessária para perícia de confrontação de voz extraída das interceptações telefônicas;
2)

a
inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017
do Tribunal Pleno, por vício formal;
3)

contrariedade e negativa de vigência à lei federal; 4)

violação dos critérios de modificação de competência
(conexão e continência);
5)

que sejam
declarados nulos os atos processuais realizados no juízo atual
por violação ao artigo 83 do CPP, com a declaração da Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT
como preventa.

N
o
mérito
, visa a
absolvição
do crime de
Organização Criminosa
em prol de
Dara
(V) e
Francisco
(IX)
,
e dos crimes de
Tráfico de Droga
e
Associação para o Narcotráfico
em relação à
Tatielly
(IX)
,
todos, por falta de prova (ID 205516519).

Além disso,
Alisson do Lago Marques Souza
(I),
Alexandre Caetano dos Santos
(III),
Cléber Morais
(IV)
Jozânio de Melo Silva
(XII),
Leandro Rodrigues de Souza
(XIII) de idêntica maneira, pretendem a
absolvição
dos crimes de Tráfico de Droga e Associação ao tráfico por fragilidade probatória, ao passo que

Rafael Matos Rodrigues
(XV), pretende a
absolvição
do crime de Tráfico de Droga
,
por falta de prova.

Cléber Morais
(IV), pede, por fim, a
redução da fração aumentativa
empregada na 1a fase da dosimetria da pena e o
afastamento da causa de aumento
prevista no inc. III, do art. 40 da Lei Antidrogas (ID 205516502, 205516611,
205516561
e 205516558).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
afastamento da preliminar
levantada pela defesa de

Dara
(V)
, Francisco
(IX) e
Tatielly
(XVI)
de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, e
no mérito
, pelo
desprovimento
dos recursos (ID
205516618, 205516619, 205516620, 205516622 e 205516621).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
rejeição das preliminares
alegadas pela defesa de

Dara
(V)
, Francisco
(IX) e
Tatielly
(XVI), de cerceamento de defesa e de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.
No mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos (ID

227688174
), conforme respectivos sumários que seguem transcritos:

Apelação Criminal:
Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade-
I) PRELIMINARES
:
1)
Pretendido reconhecimento da nulidade processual, por alegado cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova atinente à perícia fonográfica –
Inacolhimento
– Ausência do aventado cerceamento de defesa - Tratando-se de mídia, a sua contestação reclamaria a demonstração da divergência havida entre a gravação apresentada e a realidade lá retratada, providência essa, que os apelantes não lograram adotar de forma que, não havendo, nos autos, elementos capazes de criar dúvida acerca da veracidade da mídia que confirma os fatos narrados na denúncia não há o que se verificar através de perícia – Ausência do aventado cerceamento de defesa.
2)
Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da referida Comarca - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, bem como dos arts. 69, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente –
Não acolhimento -
“(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de (...), o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)”
(TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do Juiz Natural (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do
princípio pas de nulitte sans grief
, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes.
II) MÉRITO
:
1)
Pretendida absolvição dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados –
Inviabilidade
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática dos crimes em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelas interceptações telefônicas realizadas, quebra de sigilo de dados telefônicos, roboradas pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a
persecutio criminis
.
2)
Pretendida readequação do
quantum
atinente à circunstância judicial exasperada para o patamar de 1/6, em prol do apelante
Cleber
–
Inadmissibilidade
– No caso posto em mesa para julgamento, observa-se que o coeficiente aplicado na primeira fase de fixação da reprimenda, se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, até porque o quantum aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. 3
)
Pretendida exclusão da causa de aumento (art. 40, inc. III, da Lei de Drogas), em prol do réu
Cleber
–
Improcedência
– Não há que se falar na exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que, para a sua configuração, basta que “o delito seja praticado nas imediações ou dependências dos locais descritos”, entre eles, o estabelecimento prisional, como na hipótese dos autos -
Pelo desprovimento dos apelos manejados devendo manter-se incólume a decisão hostilizada”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

1.1.

Cerceamento de defesa

Egrégia Câmara,

Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V),
Francisco Ferreira Caldas
(IX) e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI), suscitam preliminar de cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento de prova necessária para perícia de confrontação de voz extraída das interceptações telefônicas, sob o argumento de que tal prova seria imprescindível para demonstrar que os interlocutores nos diálogos interceptados não eram os acusados.

No decorrer da instrução processual, foi requerida pela defesa dos apelantes a realização de perícia técnica destinada à confrontação de voz com os diálogos interceptados. Alegou-se, desde o início, que os réus não eram os interlocutores das conversas captadas e que somente a realização dessa prova seria capaz de elucidar a autenticidade da referida evidência, configurando violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da CF.

Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o pleito, considerando suficiente o conjunto probatório já existente. Revela-se que o indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem foi devidamente fundamentado, nos termos do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal, que concede ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências consideradas irrelevantes, meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento dos fatos. Eis trecho da decisão em foco:

“[...] Ressalta-se que
o periciamento da de vozes ou degravação da interceptação é dispensável e prescindível, configurando apenas medida protelatória requerida pela defesa do réu.

Como se sabe, a Lei n. 9.296/96, que dispõe sobre as regras para a interceptação, em nenhum momento elencou como requisito a perícia dos áudios captados
. Logo, sua falta não é causa de prejuízo à defesa e tampouco capaz de ensejar alguma nulidade. Certo é que as alegações de nulidade por ausência de realização de perícia comprobatória da autenticidade dos diálogos, no que concerne à necessidade ou não da perícia de voz na aferição da autoria em sede de interceptação telefônica, está há muito superada por reiterada jurisprudência da corte superior de justiça, cujo entendimento pacífico é no sentido de que, "a jurisprudência desta corte superior é firme no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996" (HC 274.969/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio bellizze, quinta turma, julgado em 08/04/2014, dje 23/04/2014 e TJRJ; APL 0012845-89.2016.8.19.0037; Nova Friburgo; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira; DORJ 21/05/2021; Pág. 254).
Ademais, as investigações correram dentro da legalidade, com a devida autorização judicial fundamentada para o cumprimento de todas as medidas cautelares, dentre elas a interceptação telefônica
. A interceptação foi obtida por meio lícito, dentro das disposições da Lei n. 9.296/96 e em respeito aos princípios constitucionais que regem a matéria, não há que se falar em mácula processual, não sendo obrigatória a transcrição, degravação ou periciamento dos áudios captados. Conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é dispensável a degravação integral do conteúdo da interceptação telefônica, bastando somente os excertos dos áudios que interessem à causa com vistas a assegurar o exercício da garantia constitucional da ampla defesa:
[...] O que se percebe, na verdade, é que o pedido da defesa tem nítido caráter protelatório, posto que, somente agora, quando os autos se encontram em fase de alegações finais, com proximidade de se proferir a sentença, é que os acusados vieram postular tal medida.
No direito penal brasileiro, a atividade probatória tem por destinatário o julgador, que, no exercício de seu poder de direção do processo e análise discricionária dos elementos de convicção existentes, pode indeferir as diligências que entender desnecessárias, razão pela qual o Ministério Público pugna pelo indeferimento do pleito."
Quanto à perícia, acrescento que as defesas sequer relataram os motivos para realização da diligência, fazendo requerimento genérico, como também o postularam ao final da lide, sendo que há anos tinham conhecimento da referida interceptação telefônica
. [...] Em face do exposto, pelas razões acima alinhavada, indefiro os requerimentos sob ref. 209, 257 e 291 (ID 205516461). Destaquei.

No caso em tela, as interceptações telefônicas e demais elementos probatórios já foram submetidos a regular análise judicial, tendo sido considerados suficientes para a formação da convicção do magistrado.

A sentença condenatória baseou-se, dentre outros elementos, nas interceptações telefônicas, apresentadas pelo Ministério Público como prova central do cometimento dos delitos, as quais foram impugnadas pela defesa, que negou a autoria dos diálogos, solicitando a confrontação de voz através de perícia específica para comprovar que os apelantes não teriam participação nos crimes pelos quais foram condenados.

No entanto, os apelantes não demonstraram de forma concreta como a perícia requerida seria capaz de alterar o desfecho da instrução processual ou esclarecer eventual dúvida relevante. Nesse ponto, cediço que o direito à produção de provas, ainda que expressão do contraditório e da ampla defesa, não é absoluto.

O deferimento de diligências probatórias depende de sua pertinência e relevância para a solução do caso, não se admitindo o acolhimento de provas desnecessárias ou protelatórias, especialmente quando há elementos suficientes nos autos para a formação do juízo de certeza.

Logo, o indeferimento de prova técnica ou testemunhal não configura cerceamento de defesa, quando a instância singela fundamenta, de forma clara e objetiva, que os elementos probatórios já presentes nos autos são suficientes para a apreciação e julgamento da causa, como na hipótese. Nesse sentido:

“1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes. 3
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes.Agravo interno provido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). Destaquei.

Ressalte-se, ainda, que, no âmbito penal, a nulidade processual somente se reconhece quando comprovado prejuízo concreto à defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal ("
pas de nullité sans grief").
No presente caso, os apelantes não demonstraram a existência de prejuízo, limitando-se a alegações genéricas de violação ao contraditório.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto e sendo a decisão de indeferimento devidamente fundamentada,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

1.2.

Da inconstitucionalidade formal da Resolução no 11/2017

Os apelantes
Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V),
Francisco Ferreira Caldas
(IX) e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI),
visam a declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por afronta aos artigos 22, inciso I, e 5o, inciso LIII, da CF.

A denúncia foi inicialmente apresentada perante a Comarca de Guarantã do Norte-MT (ID
205516373 - Pág. 271 e ss.)
. No entanto, o magistrado responsável decidiu pela incompetência daquela Vara para processar e julgar o caso, ordenando a redistribuição dos autos para a 7a Vara Criminal da Capital (ID
205516374 - Pág. 84 e ss.
). A nova Vara recebeu a denúncia e deu regular prosseguimento ao processo (ID
205516374 - Pág. 106 e ss.).

A CF no artigo 125, §1o, assegura aos Estados a competência para legislar sobre sua organização judiciária. Nesse sentido, a Resolução no 11/2017 não trata de direito processual, mas da estruturação interna e da distribuição de competências das unidades jurisdicionais dentro do Estado de Mato Grosso, o que está plenamente de acordo com os limites constitucionais.

No caso, não se verifica qualquer extrapolação de competência legislativa, já que a especialização de varas para processar e julgar crimes organizados está amparada na autonomia conferida aos Tribunais estaduais para dispor sobre organização e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais.

Isso, porque, a Resolução no 11/2017 foi editada no exercício da competência administrativa e organizacional atribuída aos tribunais pelo artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, que assegura a autonomia judiciária para dispor sobre sua organização e divisão interna. A norma impugnada não cria nem modifica regras de direito processual, limitando-se a regulamentar a organização interna da jurisdição no âmbito estadual.

A defesa alega que a Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, que trata da jurisdição de varas criminais com competência em todo o estado, por meio da qual firmou-se a competência especializada da 7a Vara Criminal de Cuiabá, padece de vício formal, uma vez que a supressão do texto "com jurisdição em todo o estado" violaria a Constituição, tornando-a inválida.

Entretanto, a competência para organização judiciária é matéria de iniciativa do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 96, I, “a”, da Constituição Federal (
“Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”
).

Assim, a Resolução no 11/2017 foi elaborada em conformidade com as normas constitucionais e legais aplicáveis, pois, o Tribunal de Justiça tem competência para organizar a jurisdição de suas varas e tribunais, conforme o art. 96, I, da Constituição Federal, que autoriza os tribunais a dispor sobre a competência e jurisdição dos juízos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a criação de varas especializadas, como a 7a Vara Criminal de Cuiabá, destinada ao julgamento de crimes envolvendo organização criminosa, é permitida pela Constituição Federal, no artigo 96, inciso I, alínea "a", o qual concede aos tribunais a competência para organizar suas próprias jurisdições. Além disso, o artigo 74 do Código de Processo Penal também ampara essa organização, ao tratar da competência territorial. Assim, o Tribunal tem o poder de criar varas especializadas para julgar matérias específicas, como ocorre no presente caso. Eis o entendimento do STJ:

“(...) são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, a, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 154203 MT 2021/0302570-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

Além disso, a simples supressão do texto “
com jurisdição em todo o estado
” não implica em vício formal, pois a competência territorial das varas pode ser ajustada de acordo com as necessidades locais, desde que respeitados os princípios da legalidade e da razoabilidade, o que foi observado pela Resolução.

Portanto, a supressão do texto mencionado pela defesa não implica em inconstitucionalidade, mas em mero ajuste redacional que não altera a essência da competência atribuída às varas criminais.

Assim, a concentração de processos envolvendo organizações criminosas em uma vara especializada proporciona ganhos de eficiência e permite uma atuação mais qualificada do magistrado, equipe técnica e Ministério Público, assegurando julgamento mais célere e decisões mais consistentes. Esse modelo é amplamente adotado em outros estados e já demonstrou sua eficácia na repressão a crimes de grande complexidade, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como voto.

1.3.

Contrariedade e negativa de vigência à lei federal

A defesa pretende, ainda, q
ue seja
declarada a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa
do termo “
com jurisdição em todo o Estado”
na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por afronta aos artigos 22, inciso I, e 5o, inciso LIII, da CF.

Os argumentos não se sustentam.

A organização judiciária estadual, como já mencionado, é matéria de competência dos Tribunais de Justiça, respeitados os parâmetros constitucionais e legais. A atribuição de competência territorial ampliada a determinadas varas não contraria o CPP, mas apenas estabelece uma regra específica de organização judiciária local, em conformidade com as peculiaridades e necessidades do estado.

O termo "
com jurisdição em todo o estado
" é uma medida de organização administrativa adotada para melhor distribuir os processos entre as varas. Essa disposição não contraria a legislação federal, pois o CPP permite a adequação da competência territorial, especialmente para otimizar a eficiência da Justiça.

Igualmente, não há que se falar que a distribuição do processo desconsiderou os critérios de modificação de competência por conexão e continência, violando os artigos 69, 76 e 78 do CPP. O processo foi distribuído à 7a Vara Criminal de Cuiabá em observância às normas de organização judiciária local, que atribuem competência específica a esta vara para o julgamento de crimes relacionados a organizações criminosas. As regras de conexão e continência previstas no CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas, visando a uma melhor administração da justiça.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que cabe aos Tribunais Estaduais a organização judiciária em seus respectivos estados, especialmente no que se refere à especialização de juízos em razão da matéria discutida. Tal competência decorre do disposto no artigo 96, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, que atribui aos tribunais inferiores a prerrogativa de regulamentar a competência e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos. Essa diretriz é reforçada pelo artigo 125, § 1o, da Constituição Federal, pelo artigo 96, inciso III, alínea "a", da Constituição Estadual de Mato Grosso, e pela Recomendação no 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como anteriormente mencionado (Vide:
N.U 1003276-73.2024.8.11.0042).

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se:

“
[...],
tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

[.. .].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado)
“
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
”. (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT) (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019).

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.4.

Violação dos critérios de modificação de competência

Sem delongas, a
competência por prevenção
, que pressupõe a prévia distribuição (art. 75, parágrafo único, CPP), é usualmente empregada como critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo baseada na cronologia do exercício jurisdicional. Aplica-se, necessariamente, entre dois ou mais juízes com competência cumulativa ou igualmente competentes, conforme prevê o art. 83 do CPP.

Conforme já exposto neste voto, a ação penal em questão visa à apuração de crimes praticados no contexto de organização criminosa, sendo competente, para tanto, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especializado na matéria. A defesa, por sua vez, sustenta que a resolução interna do Tribunal de Justiça não deve prevalecer sobre o disposto no art. 70 do CPP quando o crime investigado ocorrer em outra jurisdição.

Cumpre ressaltar, mais uma vez, que a jurisprudência dos tribunais superiores, à luz do art. 96, I, "a", da CF, reconhece a possibilidade de os tribunais deliberarem sobre a designação de competência territorial em razão da matéria.

Nesse sentido, os processos que investigam crimes praticados por organizações criminosas, ainda que ocorridos em outras comarcas no interior do Estado, devem ser submetidos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, dada sua especialização. Portanto, não há violação das regras e critérios de competência, conforme sustentado pela defesa, uma vez que se trata de delitos cometidos no contexto de crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local dos fatos.

De acordo com o art. 70 do CPP, a fixação da competência territorial, como regra, segue a
teoria do resultado
, sendo determinante o local da consumação da infração ou, em caso de tentativa, o local do último ato de execução. Subsidiariamente, adota-se o critério do domicílio do réu (art. 72, CPP). Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais; e, por consequência, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência previstas no Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1001112-56.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte
e
do STJ.“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.

" (STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013). (TJ-MT - HC: 10147597120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020).

Diante desses apontamentos, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.5. N
ulidade dos atos processuais realizados no juízo atual, com a declaração da Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT como preventa

A defesa argumenta, por fim em sede preliminar, que o juízo prevento que atuou em processos anteriores envolvendo os réus deveria ter mantido a competência, conforme prevê o artigo 83 do CPP.

A prevenção, embora seja um critério de fixação de competência, não é absoluto e pode ser afastado em face de regras específicas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas.

No caso em análise, a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes relacionados a organizações criminosas prevalece sobre a regra geral de prevenção, em razão da especialização da matéria. A competência por prevenção tem natureza relativa, o que significa que, embora seja utilizada como critério subsidiário para evitar decisões conflitantes, ela não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria.

Além disso, o princípio do juízo natural deve ser respeitado, o que significa que o tribunal especializado em determinado tipo de matéria deve julgar os processos a ele pertinentes, independentemente do local de ocorrência dos fatos. Sobre o tema:

“(...) A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes. (...)”. (AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018).

Nesse contexto, conforme exaustivamente exposto acima, a 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT possui sim competência para apurar, conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, ainda que ocorridos no interior do Estado.

Assim já decidiu o STJ e STF:

“(...) No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e pelo art. 74 do Código de Processo Penal (CPP), pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. (...)” (AgRg no RHC n. 154.203/MT, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

“(...) II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, "a", da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. (...)” (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225, Divulgado em 13/11/2013, Publicado em 14/11/2013).

Além do mais, a defesa argumenta que as provas colhidas durante a fase de instrução processual seriam nulas, pois o juízo que autorizou as diligências seria incompetente.

Embora houvesse menção à possibilidade de envolvimento com organização criminosa, não ficou demonstrado que, no momento da decisão, existiam elementos concretos suficientes para afastar, de plano, a competência do juízo de origem. Até mesmo porque, a mera menção ou suspeita de organização criminosa não é suficiente para deslocar automaticamente a competência para juízos especializados.

No caso, aplica-se ao caso a teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria. Esta teoria visa preservar os atos praticados por juízo que, no momento da decisão, apresentava-se como aparentemente competente.

O posterior declínio de competência não implica, necessariamente, que o juízo era manifestamente incompetente quando proferiu a decisão cautelar. É comum que novos elementos surjam no curso das investigações, justificando a modificação da competência, sem que isso resulte em nulidade dos atos anteriores.

Outrossim, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
), sem a prova do efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta. No entanto, a defesa deixou de demonstrar o prejuízo acarretado aos réus.
A propósito, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em debate. (...)”

(STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023).

Portanto, diante de todas essas considerações, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida,
rejeito
todas as preliminares arguidas.

É como voto.

2. VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

No âmbito da
Operação Mercúrio
,
entre
2018 e 2019
, em Guarantã do Norte/MT,
Alisson do Lago Marques Souza; Alisson dos Santos; Alexandre Caetano dos Santos; Anderson dos Santos; Cleber Morais; Danilo da Silva Machado; Dara Mikaeli Bárbara da Silva; Dhiomar Schafranski Nunes; Dione Schafranski Nunes; Douglas Henrique da Costa; Eduardo de Souza; Edimar Ribeiro da Silva; Francisco Ferreira Caldas; Isaias Pantoja dos Santos; Jozânio de Melo Silva; José Rafael dos Santos Karoline Polato; Klever Kesler Andrade Alves Modesto; Leandro Rodrigues de Souza; Maykon José Cogui; Metusalém Ribeiro de Oliveira; Paulo Henrique Alves dos Santos; Rafael Matos Rodrigues; Tatielly das Chagas Roman; Ueliton dos Santos da Silva Ramos; Wender Júnior Gomes Rodrigues
e
Wesley Henrique da Silva
foram denunciadas por crimes de organização criminosa (Fato 1);
tráfico de entorpecentes (Fato 2)
;
associação para o tráfico (Fato 3);
corrupção de menor (Fato 4); posse irregular de arma de fogo de uso permitido e p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Fato 5)
, que ocorreram com envolvimento direto na facção criminosa

Comando Vermelho
.

A denúncia foi rejeitada em relação à
Wender Junior Gomes Rodrigues
(ID 205516373); ocorreu o desmembramento do feito quanto à
Edimar Ribeiro Da Silva; Paulo Henrique Alves Dos Santos; Karolaine Polato; Danilo Da Silva Machado; Klever Kesler Andrade Alves

Modesto e Anderson Dos Santos
(ID
205515720), sendo reconhecida a extinção da punibilidade pela morte de
Douglas Henrique da Costa
(ID 205516521).

E após regular trâmite processual,
Alisson do Lago Marques Souza
,
Alexandre Caetano dos Santos
,
Cléber Morais
,
Francisco Ferreira Caldas
,
Jozânio de Melo Silva
,
Leandro Rodrigues de Souza
,
Rafael Matos Rodrigues
e
Tatielly das Chagas Ronan
foram
condenados
pelos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e de
Associação ao Narcotráfico
(artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas), ao passo que foram
absolvidos
do crime de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013), enquanto
Dara Mikaeli Bárbara da Silva
,
Eduardo de Souza
e
Isaías Pantoja dos Santos
foram
condenados
pelo crime de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013) e
absolvidos
dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e de
Associação ao Narcotráfico
(artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas).

Quanto à
Ueliton dos Santos da Silva Ramos
, o crime de
Tráfico de Drogas
foi
desclassificado
para
Uso de Entorpecentes
(art. 28 da Lei Antidrogas), e foi
absolvido
das imputações dos crimes de
Associação ao Narcotráfico
(art. 35 da Lei Antidrogas) e de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013).

As penas foram descritas para cada réu, conforme consta no relatório.

Eduardo de Souza
e
Isaías Pantoja dos Santos
não recorreram da
r.
decisão,

bem como
Alisson dos Santos
,
Dhiomar Schafranski Nunes
,
Diones Schafranski Nunes
,
José Rafael dos Santos
,
Maikon José Cogui
e
Wender Júnior Gomes Rodrigues,
visto que foram
absolvidos
de todas as acusações referentes aos crimes imputados (
Tráfico de Entorpecentes,

Associação ao Narcotráfico
(artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas) e de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013)).

Superadas as preliminares,
Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V) visa a
absolvição
do crime de
Organização Criminosa
,
por
falta de prova
.

Alisson do Lago Marques Souza
(I),
Alexandre Caetano dos Santos
(III),
Cléber Morais
(IV);
Francisco Ferreira Caldas
(IX);
Jozânio de Melo Silva
(XII),
Leandro Rodrigues de Souza
(XIII) e
Rafael Matos Rodrigues
(XV)e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI) pretendem a
absolvição dos crimes
de Tráfico de Drogas e Associação ao Narcotráfico por
fragilidade probatória,
enquanto apenas
Cléber Morais
(IV), pede a
redução da fração aumentativa
empregada na
1a fase da pena
e o
afastamento da causa de aumento
prevista
no inc. III, do art. 40
da Lei Antidrogas.

A
materialidade
e a
autoria

dos crimes
vêm demonstradas por meio do

Relatórios de Diligências e de Investigação; Pedido de Busca e Apreensão; Auto de Busca; Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico; Pedido de Prorrogação de Interceptação Telefônica; Boletins de Ocorrência; Autos de Apreensão; Autos de Prisão em flagrante delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional; Autos de Exibição e Apreensão; Laudos Periciais Criminalísticos; Laudos Preliminares de Constatação de Substância Entorpecente; Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão; Termos de Declarações; Termos de Apreensão; Relatório Técnico

Final de n. 003/2019 - “
Operação Mercúrio
" (ID 205516373 a ID 2 05516361),
e das declarações dos policiais responsáveis pelas diligências (
ID
205516373 a ID 205515743
),
nos exatos termos da denúncia.

É o relato.

2.1.

ABSOLVIÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS

Alisson do Lago Marques Souza
(I),
Alexandre Caetano dos Santos
(III),
Cléber Morais
(IV);
Jozânio de Melo Silva
(XII),
Leandro Rodrigues de Souza
(XIII) e
Rafael Matos Rodrigues
(XV) e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI)
pretendem a absolvição do crime de Tráfico de Drogas. As pretensões
não
prosperam.

Em linhas gerais, os elementos constantes nos autos assinalam que durante investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, destinadas a coibir o comércio ilícito de entorpecentes - “
Operação Mercúrio”
-
,
investigadores da Polícia Civil identificaram 27 indivíduos envolvidos com a facção criminosa
Comando Vermelho,
na prática de vários crimes.

Alisson do Lago
(I),
Alexandre
(III),
Cléber
(IV);
Jozânio
(XII),
Leandro
(XIII),
Rafael
(XV) e
Tatielly
(XVI), além de outros investigados,
no primeiro semestre de 2018 ao dia 25 de janeiro de 2019,
adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram,
para fins de tráfico, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
operação se iniciou com a desconfiança de que
Paulo Henrique Alves dos Santos, vulgo "Paulão da Cometa",

estava praticando o crime de tráfico de drogas na região que, e após investigações, revelou-se o envolvimento dele e de várias pessoas no comercio de drogas.

Do Relatório Técnico Final do Núcleo de Inteligência Regional (
NIRGTA
), restou demonstradas inúmeras ligações telefônicas realizadas pelos réus, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que eles utilizavam códigos/termos, característicos do comércio ilegal de drogas.

Cada tipo de entorpecente tinha um valor de tabela fixado pelo "
Comando Vermelho
", e mesmo
Douglas, Eduardo, Cleber
(III),
Maykon e Alexandre
(III)

estando reclusos, continuaram a comandar o crime de tráfico de drogas por telefone, dando ordens e até proferindo ameaças em desfavor daqueles que não seguiam as regras do "
Comando Vermelho".

No decorrer das investigações da "
Operação Mercúrio
", foram realizadas apreensões de drogas em razão das informações obtidas por meio das interceptações telefônicas.

Passo à análise pormenorizada dos pedidos.

TATIELLY
(XVI) e ALEXANDRE (III)
:
Durante o cumprimento da ordem de cumprimento de busca e apreensão na residência de
Tatielly
, foram recolhidos 9 aparelhos celulares, 13 cadernos, 1 balança de precisão, 1 prato de vidro e 1 colher de metal com resquícios de cocaína, conforme Laudo Pericial de ID 205516366 – Pág. 274/276 (B.O. 2019.26195 - 205516365 - Pág. 5 e ss).

Da análise dos 13 cadernos com anotações da mercancia apreendidos na casa da ré (ID 205516365 - Pág. 93 e ss.), e das interceptações telefônicas (Relatório de n. 003/2019), extraíram-se provas relevantes de que
Tatielly
se associou a
Alexandre

(seu convivente),
Metusalém
e
Júlio César Ribeiro de Oliveira
para praticarem a traficância, pois ela exercia a função de “
gerente
” cadastrando as “lojinhas” e novos membros do
Comando Vermelho
, além de manter relacionamento amoroso com
Alexandre
que desempenhava papel importante na organização criminosa
,
sendo o responsável pelo recrutamento de novos membros, inclusive menores de idade para a realização de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, roubos, furtos e ainda oferecia instruções detalhadas sobre as práticas delitivas, atuando em colaboração com os demais réus no tráfico de entorpecentes.

O Delegado de Polícia responsável pela operação,
Waner dos Santos
confirmou em juízo, que
Tatielly
era uma das gerentes do tráfico na região, bem como pelo IPC
Valneide Fernando
, que elaborou o relatório dos aparelhos telefônicos encontrados na casa da ré, consignando que ela se associou a
Alexandre,

Metusalém e

Júlio César Ribeiro de Oliveira
para a mercancia, yanto, que em outubro de 2018, sob a ordem de

Alexandre,
Isarel Gomes Cardoso
e o adolescente
Júlio
foram até Sinop-MT a fim de adquirir drogas, mas e no regresso para Guarantã do Norte-MT,
Israel
e
Júlio
foram flagrados com as drogas (Laudo de Constatação de Droga de n. 500.2.04.2018.0139990-01) e conduzidos até a Delegacia de Polícia de Itaúba-MT em 18.10.2018, pelos policiais civis
Fabiano Aparecido Nogueira Sampaio e Danilo Alves Rodrigues,
transportando em um ônibus da “
Empresa Verde
” entorpecentes, quais sejam
3 tabletes de maconha
, pesando
2981,7Kg,
e
1 porção grande de pasta base de cocaína
, pesando
398,9g
(ID 205516363 – Pág. 1/7 e Pág. 18/20).

Assim, tendo em vista que nas interceptações restou demonstrada a ligação da ré com
Júlio e
Alexandre
,
não há como alegar ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas. Trata-se, apenas, de ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta dela, o que não impede a comprovação da materialidade do crime na espécie, já que tanto
Tatielly
quanto
Alexandre
estavam realizando o tráfico com
Júlio
e
Israel
. Nesse sentido:

“(...)
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020). (STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023). Destaquei.

Ademais, embora o
Alexandre
negue possuir o apelido de “
Borboleta
”, afirmando que seu apelido é “
Gordinho
”, verificou-se em diversos diálogos com
Tatielly,
de que ele identificava com o apelido de “
Borboleta
”.

A autoria delitiva também ficou demonstrada e recai de forma inconteste sobre o casal, que apesar da negativa em Juízo (ID 205515743), os áudios interceptados pela Polícia Civil ao longo das investigações, aliados às demais provas colhidas nos autos demonstram que eles

comercializavam entorpecentes.

Os policiais civis
Waner dos Santos Neves
e
Lairton José da Silva
afirmaram em juízo que
Tatielly
era uma das gerentes do
Comando Vermelho
, bem como responsável pelo cadastramento de novos membros e “biqueiras”, além de

vender drogas, além do policial civil
Adenilson Alves Matos
que confirmou o ter das interceptações telefônicas, porquanto participou ativamente das investigações (ID 205516392).

Em 15/09/2018,
Alexandre
foi procurado pelo corréu “
Leitão
” para vender “óleo” (pasta base de cocaína) e, em 08/10/2018, garantiu a
Tatielly
que enviaria entorpecentes para ela comercializar. Alguns dias depois, em 10/10/2018, ele voltou a contatar
Tatielly,
afirmando ter conseguido entorpecentes, esclarecendo que pertenciam ao
Comando Vermelho
, razão pela qual não poderia repassá-los à namorada. Em 12/12/2018,
Tatielly
questionou
Alexandre
sobre sua “ativa” (disponibilidade de entorpecentes para venda), ao que ele respondeu possuir apenas “feijão” (maconha).

Na mesma conversa,
Alexandre
lamentou a dificuldade em encontrar um fornecedor de “óleo” (pasta base de cocaína), principal fonte de seus rendimentos, e relatou a perda de 600 gramas dessa substância no mês anterior. Posteriormente, em 13/12/2019,
Alexandre
disponibilizou drogas para que
Tatielly
as comercializasse, informando ter conseguido maconha, apesar da escassez de entorpecentes no norte do estado de Mato Grosso. Essa droga seria entregue à codenunciada.

Os diálogos interceptados entre
Tatielly
e
Alexandre
revelam que a principal fonte de renda do casal provinha do tráfico de drogas, com várias reclamações por parte do réu acerca das dificuldades geradas pela escassez de entorpecentes em Guarantã do Norte/MT (Relatório de n. 003/2019 e ID 205516461).

Logo, embora não tenha sido apreendida uma expressiva quantidade de drogas com alguns dos envolvidos nas buscas e apreensões realizadas, não há que se falar em ausência de materialidade, vez que as demais provas obtidas nas investigações, principalmente as interceptações telefônicas, demonstram a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

JOZÂNIO (XII):
Por meio das interceptações telefônicas (ID 205516368 - Pág. 276 e ss.) revelou-se que
Jozânio de Melo Silva
, vulgo “
Maranhão
”, é membro do
Comando Vermelho
, e tem como fornecedores de entorpecentes
Alisson do Lago Marquez Souza
,
vulgo “
Bê
”,
Karolaine Polato,
vulgo “Carol”, e
Anderson dos Santos
, vulgo “
Zóio
”.

Áudios interceptados pela Polícia Civil, pelo IPC
Nilson Tanajura Rodrigues
, revelaram que
Jozânio
era frequentemente procurado por usuários solicitando drogas em quantidades específicas. Em uma das investigações, durante monitoramento de uma negociação com
Adilson Hubner
, vulgo “
Maguila
”, policiais flagraram
Jozânio
entregando-lhe um objeto que, depois da abordarem à
Adilson
, constataram ser uma porção de pasta base de cocaína. Posteriormente,
Adilson
informou a
Jozânio
, via ligação, sobre a ação policial e sugerindo que
Jozânio
trocasse o número de telefone (ID 205515708 - Pág. 16 a ID 205515709 - Pág. 11).

Outro suspeito (
Francisco José Martins Filho –
ID

205516362 - Pág. 209 e ss.), foi abordado pela Polícia Militar em 11.01.2019, em atitude suspeita no Bairro Aeroporto em Guarantã do Norte-MT, quando confessou que
Jozânio

era o seu fornecedor de drogas. Além disso, testemunhas relataram que
Jozânio
sofreu ameaças de integrantes do
Comando Vermelho
por adquirir drogas de fontes não autorizadas, tendo ele afirmado ser cadastrado na facção e aguardar entorpecentes fornecidos por
Alisson
(“
Bê
”),
Karolaine
(“
Carol”
) e
Anderson
(“
Zóio
”) para operar sua “lojinha”.

De acordo com os policiais civis
Nilson Tanajura Rodrigues
e
Rodrigo José dos Santos Rocha
, na fase policial, se deslocaram no dia 2.01.2019 até a casa de
Jozânio
a fim de cumprirem ordem de mandado de busca e apreensão, quando localizaram
5 porções

de pasta base de cocaína
pesando
13,82g
,
R$ 856,00
em dinheiro e um aparelho telefônico.

Jozânio
assumiu a propriedade da droga, dizendo, no entanto, que era para o seu uso (ID 205516364 - Pág. 121/145).

Em juízo, o policial civil
Adenilson Alves Matos
afirmou que diante das intepretações telefônicas, disse que
Jozânio
estava sendo ameaçado pelo
Comando Vermelho
e que estava aguardando receber as drogas da facção para reativar a sua “lojinha” (ID 205516392).

Com base nas interceptações telefônicas, confissões de usuário de droga (
Francisco José Martins Filho
– ID 205516362 – Pág. 216/217), no sentido de que
Jozânio
as vendia
,
dos depoimentos dos policiais, da confecção de laudos periciais e relatórios das interceptações, restaram demonstradas as práticas de tráfico de drogas por
Jozânio,
incluindo "guardar", "possuir" e "vender" entorpecentes, configurando o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, não havendo guarida a linha defensiva, de que nada de ilícito foi apreendido diretamente com
Jozânio,
afastando-se a tese de reconhecimento do c. STJ, de não é possível a configuração de materialidade indireta em delitos de tráfico de drogas. A propósito:

“(...) . 2. Não prospera o pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, pois, in casu, a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas, não havendo o que falar em incidência do brocardo in dubio pro reo(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006181-39.2018.8.11.0055, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2023).

ALISSON DO LAGO (I)
e
CLEBER (IV):

CLEBER (IV):
Cléber Morais,
conhecido como “
Leitão
”, liderava a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, composta por
Karolaine Polato
(“
Carol
”),
Anderson dos Santos
(“
Zóio
”),
Alisson Marquez Souza
(“
Bê
”) e
Jozânio de Melo Silva
(“
Maranhão
”).

Integrante do
Comando Vermelho,

Cléber
exercia a função de
“gerente
” mesmo estando preso, sendo um dos principais responsáveis pela distribuição de entorpecentes à
Karoline,

Anderson
e
Alisson,
que revendiam para
Jozânio
. Além disso, ele coordenava a associação criminosa e emitia ordens a membros fora do sistema prisional para viabilizar as atividades ilícitas.

Interceptações telefônicas comprovaram que
Cléber
ameaçou
Jozânio
por adquirir drogas de fornecedores não autorizados pela facção. Em resposta,
Jozânio
confirmou que havia solicitado entorpecentes a
Karolaine.

Testemunhas, como o
Delegado Waner dos Santos Neves
e os
Investigadores Adenilson Alves Matos e Lairton José da Silva
, confirmaram em Juízo, o papel de liderança de
Cléber
na organização criminosa, sua ligação com os demais membros e seu comando das atividades de tráfico na região.

Durante a operação policial, uma pasta contendo anotações financeiras e o nome de
Cléber
foi encontrada na residência de
Karolaine e Anderson
, indicando a centralidade de
Cléber
nas atividades do grupo. Mesmo sem apreensão direta de drogas em posse de
Cléber,
as provas colhidas, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos e apreensões realizadas com
Jozânio
(como anteriormente exposto, em que foram apreendidas 5 porções de pasta base de cocaína da casa de
Jozânio
), demonstraram sua ligação com os membros da facção e sua liderança no tráfico de drogas.

ALISSON DO LAGO (I)
: Conhecido como "
Bê
",
Alisson
é apontado nas interceptações telefônicas como integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
, ocupando posição de
liderança
na distribuição de entorpecentes e na articulação de outros crimes no município de Guarantã do Norte/MT.

Embora tenha negado as acusações, os autos trazem evidências robustas que confirmam sua identificação como "
Bê
". Fotografias dele ao lado de
Tatielly
, que declarou em juízo ser amiga de
Alisson,
corroboram tal identificação, indicando ainda que o nome do denunciado é, de fato,
Alisson
. O corréu
Leandro Rodrigues de Souza
, conhecido como "
Cuiabano
", confirmou em depoimento que, apesar de terem mantido poucas conversas, conhecia
Alisson
"
Bê
" de seu bairro.

Conforme demonstrado, há provas de que o denunciado se associou a
Jozânio, Carol, Zoio e Cléber
com o propósito de praticar o tráfico de drogas. Ainda que não tenha havido apreensão direta de entorpecentes em posse de
Alisson
, sua conexão com os demais integrantes foi devidamente comprovada. Ressalte-se que, com o corréu
Jozânio,
foram encontrados entorpecentes, evidenciando a ligação de
Alisson
com a organização e sua participação nas atividades ilícitas.

Como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, pelo
“teor dos diálogos degravados e as oitivas das testemunhas em Juízo, há provas contundentes de que o réu Alisson integrou organização criminosa, concorrendo para a prática de crimes diversos, dentre eles tráfico de drogas e associação para o tráfico”,
não havendo que se falar em suposições. Tal informação pode ser extraída do relatório de interceptação telefônica de n. 003/2019 (ID 205516461).

Conforme se depreende das conversas desgravadas, além de
Jozânio
,
Alisson
fornecia entorpecentes a outros réus, utilizando-se frequentemente de termos codificados, como "
caixa
", bem como referências a quantidades em gramas e valores monetários. Na residência de
Karolaine
e
Anderson dos Santos
foi apreendida uma pasta contendo diversos documentos, entre os quais se destacam comprovantes de depósitos bancários em várias contas, além de papéis com anotações de nomes e valores, incluindo a referência ao apelido
"Bê".

Em juízo, o Delegado de Polícia Civil
Waner dos Santos Neves
relatou que logo após a deflagração da operação,
Alisson
fugiu para o estado do
Pará/PA
, onde foi preso em posse de munições. Na ocasião, afirmou ainda que o denunciado, além de atuar no tráfico de drogas, estava envolvido em crimes de roubo.

O investigador
Lairton José da Silva
relatou que a organização criminosa era liderada pelos detentos
Alexandre

e
Cleber
, os quais contavam com o apoio de indivíduos fora do sistema penitenciário para executar suas ordens. Entre esses, destacavam-se os gerentes
Karolaine Polato
(“
Carol
”),
Anderson dos Santos
(“
Zóio
”),
Alisson Marquez Souza
(“
Bê
”), e segundo o policial
Adenilson Alves Matos
, Policial Civil,
Alisson
é popularmente conhecido como “
Bê
” em Guarantã do Norte/MT.

É relevante destacar que, conforme exposto na fundamentação anterior, ficou comprovado que o denunciado se associou a
Jozânio, Carol, Alisson e Cléber
para a prática do tráfico de drogas. E, embora não tenha ocorrido a apreensão direta de entorpecentes com
Alisson
,
sua conexão com os mencionados denunciados está devidamente evidenciada, sendo que, em posse de
Jozânio
(na residência dele) foram encontrados entorpecentes, conforme já fundamentado anteriormente.

Ilustrando o raciocínio, colacionam-se os seguintes julgados:

“1)
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui interceptação telefônica autorizada judicialmente, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico de modo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório na sua integralidade (...)”. (N.U 0003289-60.2016.8.11.0013, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

“1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a apreensão de droga com cada integrante do grupo criminoso mostra-se prescindível para demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas, sobretudo quando possível estabelecer um liame subjetivo entre as drogas apreendidas no curso da persecução penal com aquelas utilizadas pelos demais integrantes do grupo. Inteligência do Informativo 501 do STJ. 2. Havendo elementos probatórios subsistentes acerca do exercício reiterado e habitual do crime de tráfico de drogas por diversos agentes que, em evidente associação criminosa, uniram-se, de maneira reiterada e habitual para a prática da mercancia ilícita, a manutenção de suas condenações pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa é medida que se impõe. (...) 5. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00098263020168130009 Águas Formosas, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2024).

Assim, ficou comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas em desfavor de
Cleber
e
Allison do Lago,
conforme disposto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ainda que as substâncias não tenham sido apreendidas diretamente com eles, pois a atuação era articulada com outros integrantes que mantinham a guarda dos entorpecentes destinados à comercialização ilícita.

Logo, não há que se falar em ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas, uma vez que a não apreensão direta de substâncias ilícitas em poder do denunciado não exclui a materialidade do crime, como já exposto.

LEANDRO (XVII) e RAFAEL (XV)
:

LEANDRO (XVII)
:

Apontado nas interceptações telefônicas como integrante do
Comando Vermelho
, na qual ocupa a função de "
gerente
", ele teria corrompeu os adolescentes
André Felipe Serejo
e
Vinicius Roque Ribeiro dos Santos
, utilizando-os para armazenar entorpecentes e armas, além de se associar a outros indivíduos com o objetivo de praticar tráfico ilícito de drogas, tanto, que no dia 06.01.2019, consta conversa de
Leandro
perguntando ao adolescente
André
, se já teria pesado “algo” (referindo à droga), bem como o orientou acerca da quantidade e de um possível comprador.

Os áudios interceptados pela Polícia Civil revelam que em 03/01/2019,
Leandro
conversou com um homem não identificado, que fez referência discreta a entorpecentes, ao passo que

as quantidades de “04 e 03” ao seu "
piá
", conforme acordado. Mais tarde, no mesmo dia, o interlocutor pediu a
Leandro
que entrasse em contato com o "
piá
", informando que os "
duzentos
" já estavam disponíveis.
Leandro
comprometeu-se a instruir o adolescente a encontrar o comprador. Em 08/01/2019,
Leandro
foi procurado por uma pessoa identificada como
Diego
, que solicitou a compra de 50 gramas de "
back
" (droga).

Em 25.01.20198, segundo os policiais civis
Everton Henrique da Silva Bedendo
e
Hugo Leonardo Cervantes
,
Leandro
foi preso em flagrante na companhia do adolescente
André,
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão de n. 108-18.2019.811.0087, na residência de
Leandro
, sendo encontrado no quarto do menor
Vinícius Roque de Souza,
uma porção grande de maconha, em uma mochila, 2 notebooks, 1 celular e 5 comprovantes de depósito, e na casa de
André
, 23 porções de maconha.

Vinícius Roque de Souza
, enteado de
Leandro,
disse que tanto
Leandro
quanto
André “mexiam”
com drogas.

Em seu interrogatório,
Leandro
negou as acusações que lhe foram imputadas, alegando que sua relação com os menores se dá pelo fato de ser padrasto de
Vinicius Roque Ribeiro dos Santos,
que, por sua vez, seria amigo de
André Felipe Serejo
.
Leandro
também afirmou ser usuário de drogas, refutando qualquer envolvimento nas atividades criminosas descritas.

O Laudo Pericial constatou que foi apreendido no total,
192,84g de maconha
(ID 205516371-Pág. 149/195).

Em juízo, o Delegado de Polícia
, Waner dos Santos Neves,
ao prestar depoimento em Juízo, declarou que
Leandro
repassava os entorpecentes aos adolescentes recrutados, utilizando-os como intermediários na comercialização das substâncias ilícitas. No mesmo sentido, são as declarações dos
IPC’s Adenilson Alves Matos e Lairton José da Silva,
os quais relataram que
Leandro

utilizava menores, especialmente
André
para armazenar armas e drogas, além de responsabilizá-lo pela entrega dos entorpecentes.

Logo, não há que se falar em absolvição por falta de materialidade e/ou autoria delitiva, já que as interceptações identificaram as atividades ilegais de
Leandro,
porquanto atuava na organização criminosa denominada
Comando Vermelho
como gerente e recrutava adolescentes para armazenar armas e drogas, bem como para vendê-las, em especial, o adolescente
André Felipe Serejo.

RAFAEL (XV)
: Através das interceptações telefônicas, foi possível identificar
Rafael
como integrante da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, atuando nas funções de "superintendente" e "disciplina".

No dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, em 25.01.2019, foram encontradas
6 porções
de
pasta base de cocaína
, pesando
3,82g
e
1 porção
de
cocaína,
pesando
9,42g,
4 munições calibre .32S&W, 1 munição intacta calibre .40SS&W as quais, segundo laudo pericial, confirmaram a presença das drogas (ID 205516366 - Pág. 291 e ss., ID 205516366 - Pág. 60/63).

No Relatório de ID 205516365 - Pág. 61 e ss., subscrito pelo Delegado de Polícia,
Vanleide Fernando Silva dos Santos Filho
, confirmou a apreensão das drogas na casa de
Leandro
, de acordo com o B.O. de no. 2019.26297.

Rafael
permaneceu em silêncio na fase policial, e em juízo, negou a autoria do crime (ID 205516364 – Pág. 209 e ss e ID 205516394 - Pág. 130 e ss.).

O
IPC

Adenilson Alves Matos,
em juízo, confirmou que
Leandro
fazia parte da facção criminosa do
Comando Vermelho
, porquanto estava ligado à
Paulão
e
José Rafael,
no entanto, era mais “
discreto
”, eis que sempre trocava de número de telefone, frisando que participou da busca e apreensão em todas as residências indicadas pelo Juízo, com exceção de
Metusalem
(ID 205516398 a ID 205516394).

Logo, uma vez demonstrado que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de
Leandro
, André
e
Rafael

(embora todos tenham negado a participação nos crimes), que aliado as declarações dos policiais civis nas duas fases do processo como acima descrito (Enunciado n. 8 TCCT/TJMT), são provas irrefutáveis da responsabilidade penal de
Leandro
e
Rafael.

Ilustrando o raciocínio:

“Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. As palavras dos policiais militares são dotadas de legítima presunção de veracidade, mormente se não comprovada qualquer animosidade com o acusado ou interesse escuso na sua vazia condenação. 3. Recurso desprovido”. (TJ-MG - APR: 03692506920228130024, Relator: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2023).

2.2. ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO

Alisson do Lago Marques Souza
(I),
Alexandre Caetano dos Santos
(III),
Cléber Morais
(IV);
Jozânio de Melo Silva
(XII),
Leandro Rodrigues de Souza
(XIII) e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI)
pretendem a absolvição do crime de Associação ao Narcotráfico, por fragilidade probatória. Sem razão.

Consta na denúncia, que no curso da "
Operação Mercúrio
", conduzida pela Polícia Civil com o objetivo de combater o tráfico de drogas, investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente revelaram que várias pessoas estavam vinculadas à prática de tráfico de entorpecentes, associação criminosa e organização criminosa.

Entre o primeiro semestre de 2018 e 25 de janeiro de 2019,
Alisson do Lago Marques Souza
(I)
("Be"),
Alisson dos Santos
,

Alexandre Caetano dos Santos
(III)
("Borboleta"),
Cleber Morais
(IV)
("Leitão"),
Danilo da Silva Machado
("Polaco"),
Dara Mikaeli Barbara da Silva
,
Dhiomar Schafranski Nunes
,
Dione Schafranski Nunes
("Jhone Gordo"),
Douglas Henrique da Costa
("Milionário"),
Eduardo de Souza
("Nuguete"),
Edimar Ribeiro da Silva
,
Francisco Ferreira Caldas
,
Isaias Pantoja dos Santos
,

Jozânio de Melo Silva
(XII)
("Maranhão"),

Klever Kesler Andrade Alves Modesto
,
Leandro Rodrigues de Souza (XIII)
("Cuiabano"),
Maykon José Cogui
("MK"),
Metusalem Ribeiro de Oliveira
("Metusa"),
Paulo Henrique Alves dos Santos
("Paulão da Cometa"),
Rafael Matos Rodrigues
(XV)
,
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI)
("Tati"),
Ueliton dos Santos da Silva Ramos
,

Wender Junior Gomes Rodrigues
("Gordinho") e
José Rafael dos Santos
("Galo Manco")

associaram-se de forma permanente e organizada para praticar o crime de tráfico de drogas
.

Sobre o assunto, cediço que o tipo penal previsto pelo art. 35, da Lei n.o 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas. No caso em apreço, não tenho dúvidas de que os réus se associaram para o exercício da traficância.

As interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, comprovaram que os apelantes não apenas praticavam tráfico de drogas,

mas também estavam organizados para armazenamento, transporte e venda de entorpecentes, as quais flagraram repetidamente os apelantes negociando tanto entre si quanto com usuários, conforme registrado no relatório técnico final.
Alisson

(I),
Alexandre
(III),

Cleber
(IV),

Jozânio
(XII),

Leandro
(XIII),

Rafael
(XV)
e
Tatielly
(XVI) foram identificados com funções destacadas dentro dessa estrutura criminosa.

Os apelantes estavam unidos para o cometimento do crime de tráfico de drogas de forma reiterada, sendo que
cada um tinha uma função previamente estabelecida
para tanto.

Todos os apelantes negaram a autoria delitiva em juízo.

ALEXANDRE (III)
: Consoante as interceptações,
Alexandre,
conhecido como "
Borboleta
", é apontado como integrante ativo da organização criminosa
Comando Vermelho
. Segundo as investigações, ele recrutava membros, incluindo menores, para praticar crimes como tráfico de drogas entre outros, bem como, orientar sobre condutas delitivas e associar-se aos demais réus para o tráfico.

Durante seu interrogatório,
Alexandre
negou o apelido "
Borboleta
" e qualquer envolvimento com a organização, alegando que seu apelido seria "
Gordinho
" e solicitando perícia para confronto de voz. Ele também afirmou só ter conhecido os réus
Metusalém, Wender e Douglas
após a citação no processo. No entanto, interceptações indicam diálogos em que ele é identificado como
Alexandre
,
e
Tatielly,
em seu depoimento, confirmou ter tido um relacionamento com "
Borboleta
", atribuindo esse apelido a
Alexandre.

As provas colhidas ao longo da investigação, incluindo diálogos entre
Alexandre
e
Tatielly,
apontam para sua participação ativa no
Comando Vermelho.
Alexandre,
mesmo enquanto preso, desempenhava um papel de liderança, emitindo ordens sobre o cadastro de membros, a administração de lojas e a comercialização de entorpecentes. Informações obtidas nos celulares apreendidos de
Klever Kesler
e
Tatielly
confirmam que os informativos sobre as regras da facção eram assinados por
Alexandre
e outro membro do Conselho Final conhecido como "
MK
".

Alexandre
supervisionava
Tatielly,
cobrando sua atuação no controle de valores das drogas e nos cadastros realizados. Em diálogos de setembro e outubro de 2018,
Alexandre
discutiu com
Tatielly
sobre a chegada e distribuição de drogas, além de afirmar que fornecia entorpecentes para que ela os comercializasse. Essa relação evidenciou uma clara associação para o tráfico de drogas e um vínculo hierárquico entre os dois.

Anotações encontradas nos cadernos apreendidos na casa de
Tatielly
confirmaram a participação de
Metusalém Ribeiro de Oliveira
, identificado como "
lojinha
" e membro da “
Família
”, atuando sob o comando de
Alexandre
. Outros integrantes, como
Júlio e Magrão,
aguardavam ordens diretas de
Alexandre
para retornar ao município de Guarantã do Norte/MT.

Em diálogos registrados em outubro de 2018,
Alexandre
tratou da organização e distribuição de drogas com outros membros, além de comentar a frustração de um roubo planejado pela facção devido à intervenção policial.

Esses elementos reforçam que
Alexandre
não só integrava o
Comando Vermelho,
mas também exercia papel de liderança, sendo responsável por resolver conflitos, determinar punições ("
salves
") e administrar as operações criminosas, incluindo tráfico de drogas e roubo. Além disso, destacou-se no documento, a relação hierárquica no
Comando Vermelho
, com
Alexandre
detendo autoridade sobre os demais, demonstrando poder decisório em questões internas da facção, como a aplicação de punições e a coordenação de atividades ilícitas na região.

Em juízo, segundo o Delegado de Polícia Civil,
Waner dos Santos Neves
,
Alexandre,
conhecido como "
Borboleta
", foi identificado como integrante e líder do
Comando Vermelho
por meio de dados extraídos de celulares e interceptações telefônicas. Os registros incluíam avisos assinados por "
Borboleta
" e "
MK
", configurando um estatuto interno da facção, e revelaram sua liderança sobre
Tatielly,
gerente em Guarantã do Norte/MT.
Alexandre
dava ordens sobre cadastramento de lojas e recebimento de mensalidades, evidenciando a hierarquia. O dinheiro era repassado a
Tatielly
por
Metusalém Ribeiro de Oliveira
, que atuava como intermediário. Essas provas reforçam o papel central de Alexandre na organização criminosa.

Logo, com base nas conversas interceptadas e nas demais provas reunidas nos autos, ficou evidente a associação entre o réu,
Tatielly,

Metusalém, Júlio César
e outros, cada qual com funções bem definidas. O réu se destaca como líder da organização, sendo responsável pelo cadastramento de novos membros e pontos de venda ("lojas"), além de atuar diretamente na comercialização de entorpecentes.

TATIELLY (XVI):
Conforme apurado nas interceptações telefônicas,
Tatielly
manteve diálogos diretos com
Alexandre,

seu convivente, sobre preços e a logística de fornecimento de drogas. Durante o período investigado, ela também trocou mensagens de texto em que era solicitada para realizar o cadastramento de lojas e membros vinculados à facção
Comando Vermelho,
além de negociar valores e organizar a venda de entorpecentes. Conforme destacado pela autoridade policial e pelos investigadores ao longo da investigação, é amplamente conhecido que termos como “
óleo
” e “
chá
” são utilizados por usuários, traficantes e membros de facções para se referirem, respectivamente, à pasta base de cocaína e à maconha, como no caso.

A análise do aparelho telefônico apreendido em posse do corréu
Klever Kesler Andrade Alves Modesto
, revelou sua participação, junto com
Tatielly,
no grupo de
WhatsApp
denominado “
Guarantã Vermelho
”. Nesse grupo, membros da organização criminosa
Comando Vermelho
compartilhavam orientações sobre a traficância. Em 01/08/2019,
Klever
manteve uma conversa com
Tatielly
relacionada à comercialização de drogas, reforçando as provas obtidas no caso.

Várias conversas que ligam à apelante à associação ao tráfico de drogas, foram relatadas na prova, dentre elas conversas do dia 06/08/2018, em que
Tatielly
compartilhou um documento assinado por dois líderes identificados como “
MK
” e Alexandre (“
Borboleta
”). O material continha instruções detalhadas sobre as regras de conduta e funcionamento da organização criminosa em Guarantã do Norte/MT, além de especificar as sanções impostas em caso de descumprimento dessas normas. Poucos dias depois, em 15/08/2018,
Klever Kesler
enviou para
Tatielly
uma ficha de cadastro contendo informações pessoais, como seu nome, apelido, endereço e telefone, demonstrando que ela desempenhava a função de registrar novos integrantes na facção.

Durante a execução de um mandado de busca e apreensão na residência de
Tatielly,
as autoridades apreenderam 9 celulares, 13 cadernos e 1 balança de precisão, conforme consta no BO no 2019.26195. Entre os cadernos recolhidos, dois continham registros relacionados à estrutura e ao funcionamento da organização criminosa, incluindo cadastros de lojas e membros da facção.

Além disso, as anotações indicavam que
Metusalém Ribeiro de Oliveira,
conhecido como “
Metusa
”, estava registrado como responsável por uma "lojinha" e fazia parte da “Família”. Ele era autorizado a realizar o tráfico de entorpecentes e integrava o Comando Vermelho, atuando sob a supervisão de
Tatielly
e diretamente subordinado a
Alexandre
, cumprindo ordens emitidas por este último

O Delegado de Polícia responsável pela “
Operação Mercúrio
”,
Waner dos Santos Neves,
declarou que
Tatielly
atuava como uma das gerentes do
Comando Vermelho
no município de Guarantã do Norte/MT. Suas funções incluíam o cadastramento de membros e pontos de venda ("lojinhas"), além de envolvimento direto na comercialização de drogas. Ainda de acordo com o Delegado, os cadernos apreendidos na residência dela continham registros das lojas sob sua responsabilidade.

JOZÂNIO (XVII)
: As interceptações telefônicas e as demais provas obtidas ao longo das investigações demonstraram que o réu
Jozânio
,
conhecido como "
Maranhão
", tornou-se membro do
Comando Vermelho
para viabilizar a prática de tráfico de drogas. Em conversas interceptadas,
Jozânio
reconheceu sua filiação à facção, afirmando respeitar sua autoridade e admitindo o pagamento de contribuições, conhecidas como "
caixinha
". Ele também revelou que adquiria drogas exclusivamente de
Karolaine Polat
e
Anderson
, ambos identificados como membros da facção.

As investigações confirmaram o vínculo entre
Jozânio

e
Karolaine
, processada em autos desmembrados e apontada como uma das principais gerentes do
Comando Vermelho
em Guarantã do Norte/MT. As interceptações evidenciaram que
Karolaine
fornecia drogas diretamente para
Jozânio.
Em diálogos interceptados,
Jozânio
discutiu com um homem não identificado sobre os preços de entorpecentes, mencionando que
Karolaine
era a responsável pela distribuição da facção no município.

Além disso,
Jozânio
manteve contato frequente com
Isaias Pantoja dos Santos
, informando sobre a disponibilidade de drogas fornecidas por
Karolaine e Zoio
para revenda. Também foram interceptadas conversas entre
Jozânio
e
Alisson do Lago Marques Souza,
vulgo "Bê", que, embora em linguagem velada, deixam claro que tratavam da comercialização de drogas, sendo
Alisson
outro fornecedor regular de entorpecentes ao réu. O grupo criminoso tinha como líder
Cleber,
de quem partiam as ordens para
Karolaine, Zoio e Alisson. Cleber
chegou a ameaçar
Jozânio
, proibindo-o de adquirir drogas de pessoas não autorizadas pela facção.

Em depoimento, o Delegado
Waner dos Santos Neves
relatou que
Jozânio
, inicialmente, comercializava drogas sem estar cadastrado no
Comando Vermelho,
o que resultou em ameaças. Posteriormente, o réu passou a receber entorpecentes
de Karolaine, Alisson e Zoio
, consolidando sua participação no esquema de tráfico organizado.

As provas colhidas evidenciam a associação de
Jozânio
com outros integrantes da facção criminosa, todos com funções bem definidas.

CLEBER (IV)
: As investigações, com base em interceptações telefônicas e na análise de dados extraídos de aparelhos apreendidos, evidenciaram que
Cleber,
vulgo "
Leitão
", desempenhava um papel de liderança dentro da facção criminosa
Comando Vermelho
. As mensagens obtidas no celular de
Francisco Ferreira Caldas e Dara Mikaeli Barbara da Silva
indicam que
Cleber
era o responsável por coordenar as atividades criminosas em determinados bairros da cidade.

Embora a defesa alegue que o apelido de
Cleber
seria “
Leitoa
”, e não “
Leitão
”, as provas colhidas ao longo das investigações, demonstram claramente que
Cleber
era reconhecido com o apelido de Leitão, como ele mesmo declarou perante o Delegado de Polícia, ao prestar depoimento no dia 18.02.2019 (ID 2055163565-Pág. 160).

Além disso, aduz que a voz do apelante
Cleber
não condiz com os áudios interceptados. No entanto, ele foi identificado nas interceptações telefônicas como “
Leitão
” e por ser integrante de destaque na organização criminosa investigada, conforme descrito no Relatório de Investigação de no. 003/2019, que analisou os dados extraídos de um aparelho celular apreendido em posse de
Francisco Ferreira Caldas
e
Dara Mikaeli Barbara da Silva
, foi encontrado um informativo indicando que
Leitão
assumiu a responsabilidade pelo tráfico de drogas em determinados bairros da cidade.

O informativo reforça o papel central de
Leitão
na organização criminosa, destacando sua posição de liderança e controle sobre as atividades ilícitas, especialmente a comercialização de entorpecentes. Esses dados complementam as demais provas colhidas, evidenciando sua atuação como um dos responsáveis pela logística e distribuição do tráfico em Guarantã do Norte/MT.

Em conversas interceptadas,
Alexandre,
mencionou que
Cleber
era gerente do
Comando Vermelho
no município e que havia procurado
Tatielly
para comprar "óleo" (pasta base de cocaína).
Jozânio
também foi ameaçado por
Cleber
após revender drogas adquiridas de fornecedores não autorizados pela facção. Nessa ocasião,
Jozânio
afirmou ter solicitado entorpecentes de
Karolaine
.

Diálogos interceptados também revelaram que
Cleber
cobrava valores de
Eduardo,
relacionados à compra de entorpecentes de
Carol.
Nesses diálogos, discutiram sobre conflitos internos da facção, incluindo punições e ordens, com
Cleber
assumindo a responsabilidade por expulsar uma mulher de um bairro. Outros diálogos entre
Carol e Leitão
trataram de temas como o tráfico de drogas, depósitos de valores arrecadados, armas e a prisão de
Alisson do Lago.

No cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência de
Carol e Anderson,
foram encontrados comprovantes de transações financeiras entre eles,
Cleber

e
Alisson do Lago
(Relatório de Diligências no 48/2019). Essas evidências reforçam os vínculos entre os envolvidos e a estrutura organizada da facção.

Em juízo, o Delegado
Waner dos Santos Neves
afirmou que
Cleber
era membro do Conselho Final do
Comando Vermelho
em Guarantã do Norte/MT, exercendo liderança sobre uma das células da organização e mantendo fortes conexões com
Carol e Alisson do Lago
, bem como
Cleber
comandava o tráfico de drogas na região e ameaçava qualquer pessoa que comercializasse entorpecentes sem a devida autorização da facção.

Os investigadores
Adenilson Alves Matos e Lairton José da Silva
confirmaram que, mesmo preso,
Cleber
continuava liderando o grupo criminoso, contando com o apoio de
Carol,

Anderson e Alisson do Lago
para executar suas ordens fora do sistema prisional. Durante o cumprimento dos mandados, a investigadora
Poliana
relatou ter encontrado uma pasta com registros financeiros e menções ao nome de
Cleiton
, comprovando seu papel de liderança dentro da facção.

ALISSON DO LAGO (I):
As interceptações telefônicas e as provas reunidas ao longo das investigações demonstraram que
Alisson
desempenhava um papel significativo no
Comando Vermelho.
Ele era responsável pelo fornecimento de drogas para diversos pontos de venda administrados por outros membros da facção, incluindo
Jozânio
. Durante ameaças direcionadas a
Jozânio,
este reiterou que possuía a aprovação de
Alisson
para atuar no tráfico de drogas.

O Relatório Técnico Final n. 003/2019 revelou conversas que evidenciam o vínculo de
Alisson
com a facção criminosa, demonstrado pelo uso de termos característicos entre os integrantes do
Comando Vermelho,
como "
irmão
" e "
decreto
".
Alisson
também mantinha uma relação estreita com outros membros da organização, como
Karolaine, Anderson e Cleber
líder da facção.

Além de fornecer entorpecentes a
Jozânio
,
Alisson
abastecia outros membros da organização, utilizando termos velados, como "
caixa
" e quantidades em gramas e valores, para se referir às drogas. A relação estável e permanente entre
Alisson, Karolaine, Anderson
e
Cleber
foi evidenciada em diversas conversas, nas quais discutiam a compra, o pagamento e a distribuição de drogas.

O Relatório de Diligências de n. 48/2019 descreve que, na residência de
Karolaine e Anderson,
foi encontrada uma pasta contendo documentos como comprovantes de depósitos bancários e anotações com nomes e valores, incluindo o nome de
Alisson
.

Em audiência, o Delegado de Polícia,
Waner dos Santos Neves,
relatou que após a deflagração da operação,
Alisson
fugiu para o estado do Pará, onde foi preso em posse de munições, e além de tráfico de drogas,
Alisson
também estava envolvido em roubos.

O IPC
Lairton José da Silva
destacou que a facção era comandada por
Alexandre e

Cleber,
que contavam com gerentes como
Karolaine, Anderson e Alisson
para executar suas ordens fora do sistema prisional.

LEANDRO (XII)
: As investigações da Polícia Civil, baseadas em interceptações telefônicas e outras provas (ID 205516373 a ID 2 05516361), confirmaram que
Leandro
fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho, atuando como gerente e utilizando adolescentes, como
André Felipe Serejo e Vinicius Roque Ribeiro dos Santos
, para guardar armas e drogas, além de participar diretamente no tráfico de entorpecentes e outras atividades ilícitas.

Em 12/01/2019, interceptações telefônicas registraram várias conversas entre
Leandro
e um presidiário não identificado, referido como "padrinho", termo usado na facção para designar quem apadrinha novos membros. Nesses diálogos, discutiram a chegada de outros membros ("manos"), corrupção de menores, aquisição de ferramentas e até um possível furto. Ainda nesse dia,
Leandro
recebeu uma ligação de
Pedro Romário
sobre sua chegada em Guarantã do Norte/MT e informou a um presidiário que os "manos" já estavam na cidade.

Leandro
mantinha contato frequente com
Karolaine Polato
, discutindo atividades relacionadas à facção, como buscar entorpecentes. Conversas posteriores demonstraram sua conexão com o
Comando Vermelho
, citando seu "padrinho" e preocupações com a "Família". Ele também se comunicava com outros membros da facção, como
Alisson do Lago Marques Souza
e
Anderson dos Santos
, sobre questões financeiras e logísticas do tráfico de drogas.

Leandro
utilizava o adolescente
André Felipe
como figura central no tráfico, delegando-lhe tarefas como separação, pesagem, embalagem e entrega de drogas. Em interceptações realizadas no dia 03/01/2019, ele

organizou a entrega de entorpecentes, afirmando que as drogas já estavam sob responsabilidade de
André,
com as quantidades previamente ajustadas. Em outros momentos, orientou
André
sobre as operações ilícitas e solicitou que ele levasse armas para sua posse.

No dia da operação policial, entorpecentes foram encontrados na residência de
André
, comprovando o papel do adolescente no esquema criminoso liderado por
Leandro.
Relatórios policiais, laudos periciais e testemunhos confirmaram a associação estável entre ambos, com funções bem definidas no tráfico de drogas.

Em juízo, segundo o Delegado
Waner dos Santos Neves,

Leandro
não mantinha drogas consigo, repassando-as a adolescentes para armazenamento e comercialização. Os investigadores de polícia
Adenilson Alves Matos e Lairton José da Silva
relataram que
Leandro
estava envolvido na comercialização de drogas e utilizava menores, em especial
André Felipe,
para armazenar armas e entorpecentes, além de delegar a ele a tarefa de realizar as entregas das substâncias ilícitas.

Destarte, da análise das provas, verifica-se indene de dúvidas que,
das extrações de dados das interceptações telefônicas, identificou-se
Douglas,,

que

mesmo preso era o responsável pela distribuição das drogas para os que integravam o
conselho final da facção,
sejam eles:
Cleber
(IV)
;
Maykon e
Alexandre
(III)
,

r
esponsáveis em repassar a droga para os gerentes da facção
:
Tatiely
(XVI)
,

Karoline, Anderson
;
Alisson do Lago
(I)
,

Leandro
(XII)
,
e
Dione,
que
após a chegada dos entorpecentes faziam o repasse
para os traficantes:
Paulo; José;
Jozânio

(XII)
,
Wender
;
Eduardo; Alisson dos Santos; Metusalem; Klever; Danilo; Isaías; Edimar; Uelinton; Dhiomar; Francisco
(IX)
e Dara
,
que os vendiam para os usuários
,
associaram-se para disseminar o tráfico, mostrando-se imperioso
, portanto, a
manutenção da condenação por autoria do crime do art. 35 da Lei no. 11.343/06
. Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...) Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. (...)” (TJ-MT - APR: 00057197120198110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023).

Como já destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo as Defesas se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e as autorias dos apelantes
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos do crime de Associação para o tráfico de drogas.

2.3.
ABSOLVIÇÃO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V),
Francisco Ferreira Caldas
visam a
absolvição
do crime de
Organização Criminosa
, porque a prova seria frágil para manter a condenação.

Sem fundamento.

Nos termos do Art. 1o,
§ 1o, da Lei no. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

É fato notório que o denominado
Comando Vermelho
é organização criminosa cujas características se emolduram às acima mencionadas.

Dito isso, analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que ficou comprovado que os apelantes
, de modo permanente e estável, integraram a organização criminosa conhecida como
Comando Vermelho
neste Estado.

Embora os apelantes tenham negado a prática do delito, as provas anexadas aos autos, demonstram a autoria e materialidade do crime de organização criminosa.

Isso, porque,
o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão na residência do casal

Dara
e
Francisco
foram apreendidos aparelho celular e pendrive
Sandisk
de 4GB, conforme registrado nos BO’s n. 2019.26284 e 2019.26209 (ID 205516363 - Pág. 240/243).

A análise dos dispositivos, detalhada no relatório de investigação, revelou que a dupla fazia parte de um grupo de mensagens no
WhatsApp
chamado “
Família td2 trem bala
”. Esse grupo, utilizado por integrantes
do Comando Vermelho
, era voltado ao compartilhamento de informativos relacionados à regulamentação do tráfico de drogas.

Além disso, mensagens enviadas por um membro identificado como “Sapa” traziam informações sobre as novas lideranças e diretrizes da facção.

Transcreve-se trecho do Relatório de ID 205516362 - Pág. 173/204:

“As imagens acima, obtidas através de Autorização Judicial, demonstram que o casal faz Parte da Organização Criminosa CV-MT, nas imagens acima, verifica-se que o casal integra o grupo do aplicativo whatsapp "Familia td2 trem bala" as imagens no fundo de caveiras com as mãos indicando as siglas "CV". Além disso, há publicações com "Salve" e "Informativo", regulamentando o tráfico de drogas, ficando evidente tratar-se de uma Organização Criminosa Estruturada. O casal se dedica ao tráfico de drogas, em vários momentos percebemos via aplicativos de mensagens, no celular de Francisco: SANSUNG GTI 8552-b(...) 997215622) lhe deve, caso contrário, o Francisco não entregaria mais a droga. Nos áudios acima, Francisco ameaça de ir até a residência de FINI (997215622). Na sequência, a partir das 18h19min, as mensagens foram enviadas pela Dara Mikaeli, a qual fala que o Francisco já havia saído de sua residência e que logo estaria chegando lá na casa do UNI. Por sua vez, HNI insisti para que leve a droga. A partir das 22h58min, o Francisco, já em sua residência, reassume o envio das mensagens ao UNI. 3- CONCLUSÃO Após análise dos dados contidos nos aparelhos celulares, em mensagens trocadas por meio dos aplicativos Facebook Messenger e Whatsapp, verificou-se que Francisco Ferreira Caldas e Dara Mikaeli Barbara da Silva fazem parte da Organização Criminosa, Comando Vermelho, ficando evidente a participação do casal, com envolvimento habitualIrotineir g .m atividades ilícitas de traficância de substâncias entorpecentes”.

Destaca-se, por fim, que a prova pericial acima mencionada foi corroborada pelas declarações judicializadas
do Delegado
Waner dos Santos Neves
, o casal estava cadastrado no
Comando Vermelho
e participava da venda direta de entorpecentes aos usuários.

As evidências, incluindo os dados extraídos dos celulares e os depoimentos colhidos, apontam que o casal integrava uma organização criminosa estruturada em Guarantã do Norte/MT. Eles participavam de grupos de comunicação da facção, recebendo orientações sobre lideranças locais, tabelamento de preços e logística do tráfico de drogas.

As alegações das testemunhas
Waner dos Santos Neves
e
Adenilson Alves Matos
, relacionaram o casal a
Paulo Henrique Alves dos Santos
, apontado como fornecedor de drogas.

N
esse prisma, pelo teor da prova pericial comprovando o envolvimento dos apelantes com o tráfico reiterado de drogas e outros crimes, exercidos em conluio com diversos comparsas também integrantes de organização criminosa, aliado às declarações das testemunhas verifica-se indene de dúvida, que perfeitamente caracterizada a união dos apelantes
de forma estável e permanente ao “
Comando Vermelho
”, conhecida organização criminosa que atua neste Estado com emprego de armas de fogo, emoldurando-se tal conduta, perfeitamente ao tipo penal do art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/13.
I
mpossível, portanto, dar provimento ao pleito de absolvição por falta de provas
.

Nesse sentido, colaciono arestos de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (...)” (N.U 0004292-07.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

(...) 3. Negativa de autoria: A alegação de negativa de autoria não encontra respaldo nas provas dos autos. O conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e documentos apreendidos, evidencia a participação ativa e consciente dos réus na organização criminosa Comando Vermelho, comprovando a prática de atividades ilícitas em função estruturada e hierarquizada. A negativa apresentada pelos recorrentes, sem amparo em elementos probatórios robustos, mostra-se dissociada do acervo probatório colhido em sede policial e ratificado em juízo.
(...)”.
(N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

2.4.
DOSIMETRIA

Cléber Morais
(IV), pede, por fim, a
redução
da
fração aumentativa
empregada na
1a fase da pena,
e o
afastamento da causa de aumento
prevista
no inc. III, do art. 40
da Lei Antidrogas (aplicada no crime de Associação ao Narcotráfico).

Para a fixação da pena-base não é necessário o uso de critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em Lei, admitindo-se o exercício de discricionariedade, devendo o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente, que foi o que ocorreu no caso em análise.

In casu
, o critério utilizado pelo Magistrado não é desproporcional e nem incoerente, e apresenta fundamentação concreta e motivada. Isso, porque, t
anto no crime de Tráfico de Drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos) quanto no crime de Associação ao Narcotráfico (pena de reclusão de 3 a 10 anos), o magistrado considerou negativa uma circunstância judicial -
maus antecedentes
-, vez que o apelante possui PEP de no. 0009688-12.2010.8.11.0015, em que se utilizou uma ação penal capaz de gerar os maus antecedentes no acréscimo de 1 ano de reclusão para cada crime, em
quantum

aproximado
a 1/8 sobre o resultado da pena mínima e máxima cominadas aos crimes (Termo Médio).

As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Neste sentido este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...) C
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente(...)”.

(N.U 1000076-30.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

O órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, assim,
mantenho a pena-base fixada em primeiro grau.

Prosseguindo, quanto à causa de aumento descrita
no inc. III, do art. 40
da Lei Antidrogas, reconhecida e aplicada na terceira fase da dosimetria da pena no crime de Associação ao Narcotráfico, o magistrado assim consignou:

“... verifica-se a configuração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o delito foi praticado pelo réu nas dependências do estabelecimento prisional em que
CLEBER
se encontrava recolhido, qual seja Presidio Osvaldo Fiorentino Leite (Ferrugem) - Sinop/MT” (ID 205516461 - Pág. 169/170).

Sem delongas, tendo em vista que o apelante, de fato, como demonstrado nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, praticou o crime de associação ao tráfico de drogas no interior do presídio, porquanto estava recluso cumprindo pena em face do PEP
0009688-12.2010.8.11.0015, não há como afastar a causa de aumento, eis que reconhecida e aplicada corretamente. Nesse sentido:

“Demonstrado que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de estabelecimento prisional deve ser mantida a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006. Ausente quaisquer dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas resta inviável a aplicação da diminuta. Apelação defensiva a que se nega provimento com base no acervo probatório”. (TJ-MS - APR: 00063756920218120002 Dourados, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
vindicadas pela defesa dos apelantes
Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V)
Francisco Ferreira Caldas
(IX) e
Tatielly das Chagas Ronan
(XVI).
No mérit
o
, nego provimento
as teses apresentadas pelas defesas dos réus
Alisson do Lago Marques Souza
(I),
Alexandre Caetano dos Santos
(III),
Cléber Morais
(IV),
Dara Mikaeli Bárbara da Silva
(V),
Francisco Ferreira Calda
s (IX),
Jozânio de Melo Silva
(XII),
Leandro Rodrigues de Souza
(XIII),
Rafael Matos Rodrigues
(XV)
e Tatielly das Chagas Ronan
(XVI), mantendo incólume a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025